Tribunal: TJES
Processo: 5007940-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007940-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIFAZ BRAVIM DIAS e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, nenhuma das partes recorridas apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIFAZ BRAVIM DIAS
(ID. 2516338)
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi enganado pelo segundo recorrente, acreditando que o consórcio em questão tratava-se de um contrato de financiamento;
d)
que o desconto em relação à taxa de administração deve ser afastado, pois não ficou demonstrado que a parte realmente contratou o serviço, sendo a cobrança abusiva;
f)
que o juízo
a quo
deveria ter invertido o ônus da prova;
g)
que resta caracterizado os danos morais suportados por este.

O segundo recorrente
(COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO)
interpôs recurso inominado (ID. 2516340), sustentando em síntese:
a)
que houve equívoco do juízo
a quo
ao determinar que a devolução do valor pago deverá ser imediata;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado;
d)
que ainda se encontra dentro do prazo legal para cumprimento da solicitação de reembolso;
e)
que a taxa de administração deve ser cobrada em relação à totalidade do contrato;
f)
que o primeiro recorrente deve sofrer a aplicação de multas contratuais por descumprimento.

Defiro ao primeiro recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o primeiro recorrente faz jus à restituição dos valores pagos com dedução da taxa de administração e seguro, além de indenização por danos morais.

Primeiramente, o
objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento dos contratantes quando ele é firmado, especialmente quanto aos encargos contratados.

Dessarte, eventual abuso do agente financeiro deve restar plenamente comprovado, não se tratando pura e simplesmente, de nulidade de plano do contrato.

Em vista disso, noto que o contrato assinado pelo primeiro recorrente (ID. 2516320) possui, em suas linhas iniciais e de forma destacada, a frase “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”.

Da simples leitura do contrato assinado, era dever do primeiro recorrente atentar-se à inexistência de qualquer tipo de acordo que envolvesse um contrato de financiamento.

Desta forma, resta visível a definição do contrato como de consórcio, o que faz com que a anuência do primeiro recorrente exclua qualquer forma de indenização por danos morais.

No caso em apreço, quanto a taxa de administração, a determinação do Juízo
a quo
é de que a dedução do valor observe o que efetivamente foi pago pelo consorciado e seja proporcional ao tempo de participação no consórcio.

Consoante a tal entendimento, compreendo que a devolução que pressupõe a dedução da taxa de administração deve ser feita de forma proporcional, vez que trata-se da remuneração devida à administradora de consórcio em face aos seus serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA. - A administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp n° 1.119.300/RS), contando a partir do término de tal interregno os juros de mora. - A teor do entendimento do STJ, "a atualização monetária das parcelas a serem restituídas ao consorciado desistente deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio". (AgRg no AREsp 260.721/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013). -
Cabível o desconto da taxa de administração, sem limitação ao importe de 10% (súmula n° 538/STJ), de forma proporcional ao período que o consorciado participou do grupo.
- Em caso de exclusão de participante do grupo de consórcio por desistência, é lícita a retenção de multa a título de cláusula penal (art. 53, § 2°, CDC), limitada a 2% (dois por cento).

v.v. Rescindido o contrato de consórcio por desistência do consumidor, deve ser afastada a pretensão de retenção a título de cláusula penal, ante a ausência de demonstração de prejuízo à administradora e ao grupo de consórcio. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.101753-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022). (sem grifos no original).

Assim, pelas razões exaradas, não há abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução da taxa de administração, devendo ser mantida a determinação do Juízo
a quo.

Porém, no que tange a devolução imediata dos valores, com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, porque a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o apresentado, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada
tão somente
para determinar a devolução dos valores pagos pela recorrida
com a dedução das
taxas proporcionais ao prazo de participação da recorrida no grupo,
em até trinta dias
, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIFAZ BRAVIM DIAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
no que tange o pleito recursal do primeiro recorrente.

Condeno o primeiro recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o segundo recorrente, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO ALEGA QUE ACREDITAVA TRATAR-SE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE
R$20.536,79
. DEDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEDUÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PRIMEIRO RECORRENTE. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO FIM DO GRUPO CONSORCIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.